Tribunal: STF
Processo: ARE 1441098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação movida pelo Município de Laguna, atribuindo à parte ré o ônus da demolição de edificação na Praia da Galheta em Laguna/SC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos II e XXXVI, 23, incisos III, VI e VII, e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso concreto, há dúvidas relevantes acerca das questões técnicas aqui debatidas, com a necessidade de produção de prova pericial em juízo.



    (...)



    Constata-se, ademais da insuficiência probatória referente aos aspectos técnicos individuais do imóvel específico referente aos presentes autos, também questões de cunho socioambiental que foram largamente ignoradas ao decorrer da instrução probatória, e que são essenciais à lide.



    São as questões atinentes ao meio ambiente socialmente equilibrado na região.



    (...)



    Assim, tenho que deva ser complementado o conjunto probatório, uma vez que demonstrado, pela comunidade local, o caráter essencial da presença das construções para o seu sustento.



    Com isso não se está, de um lado, a descartar a possibilidade de que tal exame de proporcionalidade e razoabilidade indique a inevitabilidade de eventual medida de demolição da edificação, caso a prova pericial conclua nesse sentido.



    Pelo contrário, com vias a garantir o melhor equilíbrio ambiental na região, é possível reconhecer, também, que as características socioeconômicas do local devem ser avaliadas com vias à realização de melhor juízo de proporcionalidade de cada possível provimento para a proteção da Praia da Galheta em prol do meio ambiente socialmente equilibrado.



    Para tanto, conforme referido, é necessária a produção da prova pericial referida nos termos do item anterior, de forma que aponte aspossíveis consequências de um cenário de demolição da construção, comparando-a com o cenário de adoção de medidas de mitigação,para que seja possível a realização de tal juízo, o qual é inviável no estado em que o processo se encontra.



    (...)



    As circunstâncias mencionadas configuram deficiência na instrução probatória, já que não há elementos de prova suficientemente aptos à formação da convicção do juízo quanto às consequências de eventual manutenção ou demolição da construção, sob diversos prismas, o que, como se viu, encontra-se ausente dos presentes autos.



    Entendo como inafastáveis tais providências.



    Em sendo assim, ante a fundamentação acima, deve ser anulada a sentença "a quo" para que seja oportunizada a nova produção de prova pericial imparcial em juízo, com o objetivo de suprir deficiências relevantes para a instrução processual."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente